Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇAO DA VERBA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante, observada a manutenção de padrão de vida compatível com a condição social das partes.

2. Se os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que o valor da prestação alimentícia fixada provisoriamente não atende o binômio necessidade-capacidade, a majoração da verba revela-se medida adequada, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.